Tribunal: TJDFT
Processo: 0733963-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBJETO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO ECLESIÁSTICA. PASTOR OBREIRO. EXCLUSÃO DO QUADRO DA IGREJA. PROCEDIMENTO. DEFLAGRAÇÃO. AMPLA DEFESA ASSEGURADA PELO ESTATUTO DA INSTITUIÇÃO RELIGIOSA AOS MEMBROS. EXIBIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DAS RÉS. COMPROVAÇÃO (CPC, ART. 373, INC. I). DOCUMENTO COMUM. APRESENTAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO EXIBITÓRIO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. ENTIDADE RELIGIOSA RESPONSÁVEL PELA DEFLAGRAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA E OBRIGAÇÃO PASSIVEL DE SER REALIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva das acionadas quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. Aviada pretensão exibitória, consistente na exibição dos documentos relativos ao procedimento que culminara na exclusão do autor do quadro de pastores vinculado às instituições religiosas demandadas, a inércia das entidades em exibir a documentação almejada, conquanto obrigadas a tanto, em decorrência da garantia ao exercício da ampla defesa ao membro da congregação assegurado pelo próprio estatuto das entidades, e instadas extrajudicialmente, faz resplandecer o interesse de agir do autor ante a adequação, necessidade e utilidade da pretensão que formulara como instrumento apto a viabilizar a realização da prestação que deduzira, pois destinada a obter conhecimento de documentos comuns.
3. No ambiente de ação de exibição de documentos, ao autor está debitado o ônus de comprovar a necessidade de obtenção do documento ou coisa e a obrigação de o réu disponibilizá-los, ao qual, por sua vez, resta debitado o encargo de evidenciar que não recusara a apresentação, ensejando que, aduzindo a parte ré que os documentos comuns cuja exibição é demandada foram disponibilizados antes do ajuizamento da ação, deve, porquanto se qualifica em fato extintivo do direito do autor, comprovar que o que afirmara corresponde à verdade, resultando que, não se safando da prova desse fato extintivo do direito invocado, deve ser compelida a exibir os documentos comuns postulados (CPC, art. 373, I e II).

4. Cuidando-se de documentos comuns que estão sob a posse dum dos envoltos pela relação de direito material estabelecida, em se recusando a exibi-los ao outro enlaçado pelo vínculo, conquanto instado a tanto via de prévia notificação extrajudicial, a pretensão exibitória, que, no ambiente do novo estatuto processual, pode ser formulada de forma autônoma, sujeitando-se ao procedimento comum ordinário, aplicando-se-lhe, no que couber, os dispositivos que tratam da exibição incidental de documentos, deve ser acolhida como forma de realização do direito que assiste a todos de terem conhecimentos dos registros materiais que digam respeito à sua pessoa ou aos seus bens e direitos (CPC, arts. 318 e 396 e segs.).

5. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente e vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.